Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717504-48.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SABRINA SOBRAL ALVES CAVALCANTE RECORRIDAS: HEALTH CARE MEDICAL CENTER LTDA, BMC- BRASÍLIA MEDICAL CENTER LTDA, PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-A CPC. PREÇOS FIXADOS NA TABELA DA OAB. DESPROPORCIONALIDADE EM CAUSAS DE PEQUENO VALOR E BAIXA COMPLEXIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se apelação cível que objetiva a reforma do capítulo da sentença relativa aos honorários de sucumbência, visando a sua majoração com base na regra da apreciação equitativa e observância da tabela da OAB/DF. II. Questão em discussão 2. A controvérsia está centrada na possibilidade de fixação e majoração dos honorários advocatícios com base na regra da apreciação equitativa e tendo como referência a tabela praticada pela OAB/DF. III. Razões de decidir 3. Com base na aplicação do tema repetitivo n.o 1.076/STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com atenção à regra da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, CPC, quando o valor da causa for muito baixo. 4. A observância direta e irrestrita do art. 85, §8o-A, CPC, obrigando a observância dos preços fixados na tabela divulgada pela OAB, trata-se de regra a ser flexibilizada em julgamentos envolvendo causas de pouca repercussão econômica e de baixa complexidade, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§8o e 8-A. Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 38 e 41. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ. TJDFT, Acórdão 1703092, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.5.2023. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários de sucumbência deve observar, necessariamente, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o da referida norma legal. Afirma que o acórdão impugnado não observou o estabelecido no Tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ. Requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 (ID 77278453). Intimado para recolher em dobro o preparo, na petição de ID 77755707, defende estar dispensada do adiantamento das custas processuais, nos termos do §3o do artigo 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente aduziu hipótese de dispensa legal do adiantamento de custas processuais, nos termos do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil. Desse modo, torno sem efeito a certidão de ID 77657683, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, considerando que se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, estando, pois, dispensado do recolhimento prévio do preparo recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77278453. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025